Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708827-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAS BROTHERS MECANICA LTDA APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e da Ampla Defesa, manifeste a Apelante no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar de DESERÇÃO arguída em sede de contrarrazões pelos Apelados. ID 32507070. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator